Tribunal: TJDFT
Processo: 0727346-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727346-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: IVAR GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença (0046485-98.2014.8.07.0001), aplicou em favor do agravante a multa do parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em razão do descumprimento da decisão que determinou a indicação de bens a penhora. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Intimado a indicar bens passíveis de penhora, sob pena multa, o executado quedou-se inerte (id 49206736). Assim, em face do descumprimento da determinação judicial, aplico-lhe a multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito exequendo, nos termos do art. 774, V e PU, do CPC, a qual será revertida em favor do exequente. Requeira o credor o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 13200004, p.1-10), a agravante afirma, em síntese, ser indevida a aplicação da multa do art. 774, inc. V do CPC, uma vez que não houve ato doloso para frustrar ou retardar a execução. Aduz ser ônus do credor a indicação de bens a penhora, o que torna arbitrário transferi-lo ao executado. Por fim, requer, caso mantida a condenação, a redução do valor, como forma de coibir o enriquecimento ilícito da credora. Postula a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo recolhido (ID 13200110, p.1). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, uma vez que a agravante não demonstrou qualquer prejuízo ou risco de dano irreparável que a decisão agravada poderia acarretar caso a questão somente seja apreciada quando da análise do mérito pelo órgão colegiado. Até porque o cumprimento de sentença foi suspenso pelo Juiz a quo por não terem sido encontrados bens para satisfação do crédito conforme se verifica na decisão que consta no ID 50157986 dos autos na primeira instância (0046485-98.2014.8.07.0001). Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro dano grave, de difícil ou de impossível reparação, apto a autorizar a concessão do pretendido efeito suspensivo. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora